Tribunal: TJDFT
Processo: 0712877-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712877-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELSON DA SILVA SOUSA AGRAVADO: MARIA DO ROZARIO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ELSON DA SILVA SOUSA (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de ação de execução (Processo no 0710164-92.2020.8.07.0007), ajuizada por MARIA DO ROZÁRIO (exequente), indeferiu o pedido de revisão/revogação da penhora incidente sobre o salário (ID 120758321, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 34719134), o agravante/executado defende a possibilidade de revisão/revogação da penhora de 20% do salário definida nos autos do Agravo de Instrumento no 0709641-67.2021.8.07.0000, desta Relatoria, sob o argumento de que enfrenta novas condições, tendo havido modificação na sua capacidade financeira. Diz que o Superior Tribunal de Justiça entende que a impenhorabilidade da verba salarial pode ser mitigada, desde que seja preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e a de sua família. Sustenta que deve ser aferida em cada caso concreto se a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a sua dignidade ou subsistência, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. Anota que a premissa fática avaliada à ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 0709641-67.2021.8.07.0000 foi modificada, pois recebia salário líquido de R$ 19.000,00 e, após a implementação do desconto em folha da penhora, sua remuneração líquida foi reduzida a R$ 5.768,09. Discorre acerca do disposto no artigo 833, do Código de Processo Civil. Defende a necessidade de revogação da penhora ou a sua redução para 5% dos seus rendimentos, abatidos os descontos compulsórios. Requer a concessão de liminar, para suspender a penhora de salário ou reduzi-la para 5% dos seus rendimentos. Ao final, pede o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 34719135). Mediante despacho de ID 34755550, o agravante foi intimado quanto ao não conhecimento do recurso. Sobreveio a Petição de ID 34778865. Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada. A princípio, o agravante não foi capaz de demonstrar a alegada modificação da sua capacidade financeira, ocorrida após a implementação da penhora em sua folha de pagamento, tampouco demonstrou alteração da premissa fática na qual o acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0709641-67.2021.8.07.0000 teve base. Conforme se infere do documento de ID 115956278 – Págs. 7/8, antes de iniciado o desconto em folha daquela penhora, nos meses de julho, agosto e setembro de 2021, o salário líquido do agravante foi de, respectivamente, R$ 5.675,86, R$ 5.746,20 e R$ 5.729,41. Também se nota que, após implementado o desconto, em outubro de 2021, e nos meses de novembro e dezembro de 2021, o seu salário líquido foi, respectivamente, de R$ 6.096,93, de R$ 11.015,85 e R$ 6.685,93. Ou seja, sua remuneração líquida estava até mesmo superior às anteriores à penhora. Não bastasse isso, importa esclarecer que a remuneração líquida mencionada no acórdão, de R$ 19.000,00, deve ser considerada como aquela verificada após a incidência apenas dos descontos compulsórios (imposto de renda e seguridade social), de modo que, por óbvio, não considerou todo e qualquer desconto incidente em folha de pagamento. Tal conclusão é bastante clara, ao se observar que, em momento algum, o salário líquido do agravante, computados todos os descontos incidentes em folha, foi de R$ 19.000,00. Destarte, o exame sumário das razões demonstram que, com ou sem a incidência da penhora, o salário líquido do agravante permaneceu basicamente inalterado, não sendo plausível a alegação de relevante impacto financeiro. Por tais razões, não há, a princípio, elementos novos que permitam rever o quanto decidido no Agravo de Instrumento no 0709641-67.2021.8.07.0000, estando ausentes os requisitos para deferimento do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 2 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator